Tribunal: TJMT
Processo: 1022159-05.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Primeira Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-12-17
Data de publicação: 2021-12-17

Ementa:
Visto.
Tendo em conta que a suscitação foi instruída com as razões de decidir dos conflitantes, remetam-se os autos à Procuradoria de Justiça.
A fim de que não fiquem os jurisdicionados desamparados, DESIGNO o Juízo da 1a Vara Cível da Comarca de Primavera do Leste para resolver, em caráter provisório, as medidas urgentes.
Comuniquem-se.
Cumpra-se.